Tribunal: STF
Processo: EP 191
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, julgada parcialmente procedente para condenar o réu pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
Em 26/3/2026, a defesa requereu a inclusão do apenado em programa de trabalho, de estudo e de leitura, para fins de remição de pena (eDoc. 669).
Por meio do Ofício nº 254/2026 - PMDF/19ºBPM/SANCPM, o Comando do 19º BPM manifestou-se “favoravelmente à inclusão do custodiado nas atividades de remição de pena, observados os critérios legais, administrativos e operacionais aplicáveis”, ressalvando que, na remição por estudo “os cursos poderão ser custeados pelo próprio custodiado ou por seus familiares, conforme disponibilidade” (eDoc. 685).
Em 12/5/2026, a defesa apresentou nova petição requerendo a apreciação do pedido de remição pelo estudo, trabalho e leitura, apresentando a relação dos cursos profissionalizantes pretendidos perante o CENED (Centro de Educação Profissional), bem como a especificação dos cursos já concluídos na mesma instituição para fins de homologação do benefício de remição da pena (eDoc. 719).
A defesa especificou que o custodiado concluiu as atividades relativas aos cursos de Auxiliar de Cozinha, com carga horária de 180 horas, realizado de 4 de outubro de 2023 a 17 de novembro de 2023, e de Formação para Jardineiro, também de 180 horas, realizado de 27 de dezembro de 2023 a 9 de fevereiro de 2024, ambos ministrados pelo CENED, totalizando 360 horas de frequência escolar certificada pelas autoridades de ensino correspondentes de acordo com o eDoc. 719.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente aos pedidos, opinando pela homologação de 30 (trinta) dias de remição de pena pelo estudo, em virtude do aproveitamento dos cursos profissionalizantes devidamente certificados pelo CENED, conforme GCAA/PGR N. 741119/2026, de 15 de maio de 2026 (eDoc. 722).
É o relatório. DECIDO.

A Lei de Execução Penal prevê expressamente a possibilidade de desconto do tempo de pena em razão das atividades de estudo realizadas pelo condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto. O regramento aplicável estabelece critérios objetivos para o cálculo do benefício, exigindo que a contagem do tempo a ser remido se dê de forma proporcional às horas de frequência escolar devidamente atestadas.
Na situação em análise, os documentos juntados aos autos comprovam que o apenado concluiu satisfatoriamente dois cursos profissionalizantes na modalidade de ensino a distância pelo CENED: o curso de Auxiliar de Cozinha, com carga horária de 180 horas, e o curso de Formação para Jardineiro, também com carga horária de 180 horas, totalizando 360 horas de atividades educacionais.
Realizado o cálculo em estrita observância à proporção legal, que determina a remição de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, verifica-se que a carga horária total de 360 (trezentas e sessenta) horas autoriza a concessão de 30 (trinta) dias de remição, em consonância com o parecer técnico favorável emitido pela Procuradoria-Geral da República.
Verifico que os pedidos de ingresso em novos cursos profissionalizantes de ensino a distância ofertados pelo CENED, de inclusão em atividades de trabalho interno e de participação em programas de leitura contam com a expressa anuência da unidade prisional e da Procuradoria-Geral da República.
O Comando do 19º Batalhão de Polícia Militar atestou a viabilidade técnica e operacional de inclusão do apenado em serviços gerais de manutenção e apoio logístico na unidade prisional, o que propicia a remição de pena pelo trabalho, nos termos da legislação vigente.
Do mesmo modo, o aproveitamento da leitura de obras literárias para fins de remição é amplamente admitido e regulamentado pela Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, havendo expressa concordância técnica do Comando do 19º Batalhão de Polícia Militar quanto à disponibilização de acervo e avaliação pedagógica dos relatórios, e anuência da Procuradoria-Geral da República, o deferimento dos pedidos de trabalho interno, de novos estudos pelo CENED e de leitura é medida de rigor para viabilizar o regular cumprimento das finalidades da execução criminal.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:

    1. HOMOLOGO o total de 30 (trinta) dias de remição de pena em favor de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, correspondentes às 360 (trezentas e sessenta) horas de frequência escolar referentes aos cursos concluídos de Auxiliar de Cozinha e Formação para Jardineiro perante o CENED;
    2. AUTORIZO a matrícula e a frequência do apenado nos novos cursos profissionalizantes indicados perante o CENED (Auxiliar em Oficina Mecânica, Educação Nutricional, Vendedor, Atendimento ao Público e Auxiliar de Pedreiro);
    3. AUTORIZO a inclusão do apenado em atividades de trabalho interno de serviços gerais e manutenção e no programa de leitura instituído pela unidade prisional, observadas as regras disciplinares e de segurança do estabelecimento penal de custódia.

Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão de Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, para a adoção das providências cabíveis e acompanhamento administrativo das atividades laborais, educacionais e de leitura.
Determino a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que promova a correspondente atualização do atestado de pena a cumprir, computando-se os dias ora remidos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, por todos os meios.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente